Tribunal: TJMT
Processo: 1044588-24.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1044588-24.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[CLEITON CORSINO DE SOUZA - CPF: 702.520.271-16 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), KELLY CRISTINA GOMES (VÍTIMA), MARILENE PADILHA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REU), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 12a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa.
Direito penal e processual penal. Habeas corpus. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Gravidade concreta do delito. Risco de reiteração delitiva. Conduta evasiva do paciente. Contemporaneidade dos fundamentos. Fundamentação idônea. Ordem
denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de acusado preso preventivamente pela suposta prática de dois homicídios qualificados, em concurso material, contra decisão que indeferiu a revogação da custódia cautelar.

II. Questões em discussão

2
.
A questão em discussão consiste em saber se a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação idônea e de contemporaneidade, bem como se estão ausentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

III. Razões de decidir

3
.
A decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos, notadamente na gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi extremamente violento, com execução das vítimas mediante disparos de arma de fogo na região cefálica, e pela motivação ligada a suposta dívida oriunda do tráfico de entorpecentes.

4.
O risco de reiteração delitiva resta caracterizado pela existência de condenação criminal definitiva por crime doloso contra a vida, além de outras ações penais em curso, circunstância apta a justificar a custódia cautelar para a garantia da ordem pública.

5
.
A contemporaneidade da prisão preventiva deve ser aferida a partir da persistência dos fundamentos que a legitimam, e não do mero decurso do tempo entre os fatos e o decreto prisional, sobretudo quando demonstrada a conduta evasiva do paciente, que se ocultou da Justiça mediante uso de identidade falsa.

6
.
A fuga e a ocultação deliberada do acusado autorizam a manutenção da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, afastando a alegação de ausência de urgência ou de inércia estatal.

IV. Dispositivo e tese

7
.
Ordem de habeas corpus
denegada.

Tese de julgamento:

“
1
.
A prisão preventiva é legítima quando fundada na gravidade concreta do delito, no risco de reiteração criminosa e na conduta evasiva do acusado.

2. A contemporaneidade da custódia cautelar refere-se à atualidade dos motivos que a justificam, e não ao momento da prática delitiva.
”

_____________

Dispositivos relevantes citados:

CPP, art. 312.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ,
AgRg
no HC 564.852/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 12.05.2020; STJ, HC 1.002.222/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 07.10.2025; Enunciados Orientativos
nos
6 e 26/TCCR-TJMT.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado
pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
em favor de
Cleiton Corsino de Souza
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
12a
Vara
Criminal da Comarca de Cuiabá

/MT.

Consta da impetração que o paciente foi preso em 09 de outubro de 2025, em decorrência do cumprimento do mandado de prisão preventiva, expedido nos autos da Ação Penal no 0007495-74.2009.8.11.0042, pela suposta prática do delito previsto no artigo 121, §2o, incisos I e IV, por duas vezes, na forma do artigo 69, todos do Código Penal.

A impetrante sustenta que a prisão preventiva do paciente foi decretada em 12 de março de 2014, em decorrência de representação da autoridade policial formulada em 20 de agosto de 2012, referente a fatos supostamente ocorridos no ano de 2009. Alega que a medida extrema foi justificada, na decisão impugnada, sob os fundamentos de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

Assevera que a autoridade apontada como coatora apenas acolheu a representação policial dois anos após o seu protocolo e mais de cinco anos após a prática dos fatos investigados, circunstância que evidencia a ausência de urgência e de contemporaneidade aptas a legitimar a imposição da prisão preventiva.

Sustenta, ainda, que a fundamentação constante da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva revela-se inidônea, porquanto amparada exclusivamente na gravidade abstrata do delito imputado,
sem a indicação de elementos concretos que demonstrem a imprescindibilidade da segregação processual.

Ao final, enfatiza que “(...) não se verificam os pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva, tampouco há qualquer fato novo ou contemporâneo que possa legitimar a manutenção da medida extrema”.

O pedido de urgência foi
indeferido (ID
335796852
).

As informações de estilo foram dispensadas.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer constante no ID
338229376
, manifesta-se pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Q
uanto à tese de ausência de fundamentação da decisão que
indeferiu o pedido de revogação

d
a prisão preventiva do paciente, da leitura do édito judicial abaixo parcialmente transcrito se depreende que o juízo de primeiro grau, ao justificar a necessidade da prolação do referido édito judicial considerou que a medida é imprescindível para resguardar a ordem pública, consubstanciada na gravidade concretad
o delito, bem como na prática de crime de mesma natureza após os fatos.

A propósito, eis as razões adotadas pela autoridade judiciária da primeira instância para decretar a prisão preventiva do paciente:

[...]Sem embargo aos judiciosos argumentos sustentados pela combativa defesa, observa-se que estão presentes prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, assim como o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, mormente pela evidente tentativa de evitar a aplicação da lei penal.

Consta do boletim de ocorrência n. 2025.326616 (Id. 211288860- fls. 14/15), que a Polícia Militar da cidade de
Canarana/MT, recebeu informações acerca de um indivíduo com mandado de prisão em aberto e residindo naquela região. Em diligências, os militares localizaram o referido indivíduo, o qual, ao ser interpelado, identificou-se aos policiais como
Edmimilson
Corsino de Souza.

No entanto, ao realizarem diligências para confirmação da identidade, tomaram conhecimento que o sujeito na verdade
chamava-se
CLEITON CORSINO DE SOUZA, o qual prontamente admitiu aos policiais que usava o nome do irmão, no intuito de ocultar sua verdadeira identidade e se esquivar do cumprimento de mandados de prisão pendentes em seu desfavor.

Em que pese o argumento defensivo quanto a ausência de contemporaneidade para decretação da prisão, é evidente que o Juízo acolheu requerimento do Ministério Público, assim como a representação da autoridade policial e decretou a prisão preventiva do acusado, ainda no ano de 2014, haja vista que após a instauração do respectivo processo penal o acusado não foi localizado para citação pessoal.

Não se pode olvidar que se trata de crime perpetrado em contexto de extrema violência, que teve como força motriz suposta dívida de droga entre as vítimas e o acusado, frise-se, duas mulheres jovens (19 e 29 anos), que tiveram suas vidas brutalmente ceifadas em contexto impiedoso, mediante disparos de arma de fogo na região da cabeça, causando-lhes a morte quase instantânea, conforme conclusão dos peritos nos respectivos laudos de necropsia (Id. 53935050 – fls. 57/71).
[...]

Acrescente-se, ainda, conforme pontuou o Ministério Público em sua manifestação, que o acusado registra uma
condenação criminal proferida nos autos da ação penal
PJe
n. 0008490-53.2010.8.11.0042, pela prática de delito contra a vida, com pena definitiva total fixada em 20 anos de reclusão, em regime inicial fechado, cuja decisão transitou em julgado no dia 12/06/2025, de acordo com a consulta realizada no sistema PJE, inclusive, consta a pendência naqueles autos de cumprimento de mandado para início do cumprimento da pena.

Portanto, nos termos do entendimento consolidado no Enunciado n. 06, do E. TJMT “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Frise-se, outrossim, que a prisão cautelar se mostra contemporânea, útil e necessária, sobretudo porque após os fatos apurados nestes autos, o acusado novamente praticou crime hediondo, com extrema violência, que resultou na condenação acima, fato

revelador da periculosidade e insuficiência das medidas cautelares, mormente devido ao fato de permanecer se ocultando da justiça com o uso do nome do
irmão.
(
ID 335595887).
Destacamos

Constata-se, pois, da aludida decisão que o contexto fático até então demonstrado revela que a prisão provisória se faz necessária para garantir a ordem pública, diante do
modus operandi
da conduta e do risco de reiteração delitiva.

Extrai-se dos autos que ao paciente foi imputada a prática do crime de homicídio qualificado, perpetrado contra duas vítimas, em contexto de
acentuada violência, consubstanciada na realização de disparos de arma de fogo direcionados à região cefálica, circunstância que, em tese, evidencia o inequívoco animus necandi.

Consta, ainda, que a motivação delitiva estaria relacionada a suposta dívida oriunda do tráfico de entorpecentes, existente entre o paciente e as vítimas, elemento que, em juízo de cognição sumária, revela a gravidade concreta da conduta e o possível móvel torpe do crime.

Ademais, conforme destacado pela Procuradoria de Justiça, o paciente encontra-se preso pela condenação oriunda da Ação Penal no
0008490-53.2010.8.11.0042
, por crime de mesma natureza, e pela Ação Penal no
1016718- 09.2024.8.11.0042,
em que
lhe é imputada a prática do crime de roubo majorado.

Destarte, o quadro fático-probatório revela acentuada periculosidade social do paciente e inequívoca propensão à reiteração criminosa, notadamente pela prática de delitos graves e reiterados. Nesse contexto, a manutenção da prisão preventiva mostra-se necessária e adequada para a garantia da ordem pública, diante do concreto risco de que, solto, volte a delinquir.

A propósito, em relação à manutenção da prisão preventiva para evitar a reiteração delitiva, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n. 6, nos seguintes termos: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.
”.

Noutro prisma, no que diz respeito à ausência de contemporaneidade da prisão cautelar do paciente, não obstante a impetrante sustente essa tese por acreditar que inexiste substrato fático atual que ampare a prisão cautelar do paciente, vê-se que, igualmente, não lhe assiste razão.

Nota-s
e, ainda, que o paciente não foi localizado para fins de citação pessoal, circunstância que culminou no decreto de sua prisão, o qual foi proferido após transcorrido lapso temporal superior a dois anos do recebimento
da denúncia, justamente em razão das reiteradas e infrutíferas tentativas de chamamento ao processo.

Tal contexto processual
evidencia
, de forma clara e objetiva, a conduta evasiva do paciente, que se manteve deliberadamente afastado do alcance da jurisdição penal, reforçando a conclusão de que a segregação cautelar não decorreu de inércia estatal, mas sim da intencional intenção do réu de se furtar à aplicação da lei penal.

Acerca do assunto
, aplica-se o entendimento exposto no Enunciado Orientativo no. 26/TCCR-TJMT: “A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal.”

Além disso,
conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a contemporaneidade deve ser aferida
não pelo momento da prática delitiva, mas sim
a partir dos motivos ensejadores da prisão cautelar, os quais estavam presentes no momento do decreto de prisão do paciente e permanecem atuais, notadamente em razão da gravidade concreta do crime, em tese, perpetrado pelo paciente e pela garantia de aplicação da lei penal, conforme foi mencionado linhas volvidas.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, a respeito da matéria, firmou o seguinte entendimento:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO MENSAGEIRO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO PASSIVA. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de ex-prefeito condenado a 64 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, no âmbito da Operação Mensageiro, por crimes de organização criminosa e corrupção passiva.

2. O acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina manteve a negativa do recurso em liberdade referente à Ação Penal n. 5005084-25.2023.8.24.0040.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão preventiva do paciente é justificada, mesmo após o encerramento da instrução processual.

4. Alega-se que o paciente é o único réu da Operação Mensageiro ainda encarcerado, o que implicaria em cumprimento antecipado da pena, e que não há risco concreto de reiteração delitiva.

III. Razões de decidir

5. A manutenção da prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta dos crimes imputados e pelo histórico criminal do paciente, que responde a diversas ações penais e de improbidade administrativa.

6. A contemporaneidade da prisão preventiva refere-se aos motivos que a fundamentam, não ao momento da prática delitiva, sendo irrelevante o decurso do tempo se os motivos persistem.

7. A prisão preventiva é necessária para a garantia da ordem pública, dado o risco de reiteração delitiva, evidenciado pelo histórico de práticas criminosas do paciente, em relação às quais não se verifica a preponderância das funções públicas exercidas.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento: "1. A manutenção da prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta dos crimes e pelo histórico criminal do paciente. 2. A contemporaneidade da prisão preventiva refere-se aos motivos que a fundamentam, não ao momento da prática delitiva. 3. A prisão preventiva é necessária para garantir a ordem pública, dado o risco de reiteração delitiva".

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; CPP, art. 319.

Jurisprudência relevante citada: STF,
AgR
no HC 190.028, Min. Rosa Weber, Primeira Turma,
DJe
11/2/2021; STJ,
AgRg
no HC 789.167/PE, Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 6/3/2023.

(HC n. 1.002.222/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 7/11/2025.)

Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADO E CONSUMADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. ACUSADO CONDENADO POR CRIME PRETÉRITO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL
DO AGENTE DEMONSTRADA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.
AGRAVO NÃOPROVIDO.

1. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2. A prisão preventiva do paciente está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos que denotam a necessidade de resguardo da ordem pública, diante da notória periculosidade social do acusado, demonstrada pelo modus operandi do delito, no qual o paciente, agindo em um contexto de disputa oriunda do tráfico de drogas, mediante recurso que dificultou a defesa dos ofendidos e em concurso de agentes, efetuou vários disparos de arma de fogo contra três vítimas, vindo uma delas a óbito. Acrescente-se a isto o fato de já ter sido o agente condenado por crime pretérito ao dos presentes autos, o que revela a possibilidade de reiteração delitiva.

3.
Quanto à alegação de ausência de contemporaneidade, embora não seja irrelevante o lapso temporal entre a data dos fatos e o decreto preventivo, a
gravidade concreta do delito obstaculiza o esgotamento do periculum
libertatis
apenas pelo decurso do tempo
. Precedentes.

4. Agravo regimental não provido.

(STJ -
AgRg
no HC n, 564852 MG 2020/0054990-0, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12.05.2020, disponibilizado em 18.05.2020)
Destacamos

Sendo assim, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeira instância, porquanto, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece estes requisitos para sua decretação:

Art. 312:
A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução
criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Negritamos

Logo, a conversão da prisão preventiva do paciente é justificada pela gravidade concreta do ilícito, em tese, cometido por ele,e pela sua reiteração delitiva, restando demonstrado que, em liberdade, ele representa risco à ordem pública.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Cleiton Corsino de Souza
; por consequência,
denego
a ordem de habeas corpus almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026